Tribunal: TCU
Processo: 002.946/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2458/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 243, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em considerar não mais aplicável o item 1.7.1 do Acórdão 1699/2017-TCU-Primeira Câmara ante as alterações normativas promovidas pela Portaria de Consolidação GM/MS 6/2017, com a redação dada pela Portaria GM/MS 3992/2017, e determinar o arquivamento dos presentes autos, conforme proposta da SecexSaúde (peças 16 e 17) . 1. Processo TC- Processo 002.946/2017-3 (REPRESENTAÇÃO - MONITORAMENTO) 1.1. Representante: Serviço de Auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS no Maranhão (Seaud/Denasus/MA) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caxias/MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência deste acórdão à Prefeitura Municipal de Caxias/MA, ao Serviço de Auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS no Maranhão (Seaud/Denasus/MA) e à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde (FNS) .